Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000252-22.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
VILMAR VILSON ZBORALSKI
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por VILMAR VILSON ZBORALSKI contra a decisão proferida monocraticamente por este Juiz Relator, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência recursal.
Sustenta que o processo foi distribuído inicialmente para o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública, que se deu por incompetente em razão do valor que supostamente estaria em discussão, cerca de R$ 11.708,46, e sobre essa decisão o agravante não se opôs e tão pouco a Juíza que atua pelo Juizado Especial da Fazenda de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.
Aduz, ainda, que a presente ação é meramente declaratória, para que o Fisco não exija ICMS nas operações de simples remessa de gado para fazenda de titularidade do mesmo proprietário em outro Estado, não havendo discussão sobre o proveito econômico, mas sim a relação jurídica que não existe no ato de remessa em transferência de gado de uma fazenda para outra do mesmo proprietário.
Por fim, defende que a discussão é pacificada na jurisprudência, mesmo assim há quase 60 dias que o agravante não consegue obter da própria justiça uma medida que lhe dê amparo para que o Estado cumpra o que já restou sedimentado pelos tribunais, e que pode perder 900 animais, seres vivos, em razão da baixa disponibilidade de pastagem.
Diante disso, requerer a modificação do julgado, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ainda que seja exigida caução de imóvel nesse sentido, o que poderá ser prestado pelo agravante.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. A pretensão do reclamado é simplesmente modificar a decisão prolatada por este Juiz Relator, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência recursal para o fim de determinar ao agravado que se abstenha de exigir a cobrança de ICMS e FETHAB/FABOV nas operações de remessa de gado feitas pelo agravante a título de simples transferência, para sua fazenda localizada no Município de Novo Progresso no Estado do Pará, bem como de impedir o trânsito dos animais, emissão de NF, GTA etc., sob pena de multa diária.
No caso, conforme consignado na decisão atacada:
“(...) Depreende-se que o agravante pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e suspensão da cobrança do tributo e das contribuições referidos e comprovados nos autos, bem como das possíveis cobranças futuras, levadas a efeito pelo agravado.
Todavia a pretensão ora vindicada requer a análise da nota fiscal apresentada por ele no id. 83195456, que se refere ao deslocamento de gado bovino de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, referente a 90 unidades da mercadoria, no valor total de R$ 109.985,40 (cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
Tenho, pois, que o intento recursal parece alcançar proveito econômico superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, o que atrairia a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a lide.
Diante desse cenário, numa análise perfunctória dos autos, não se constata de plano eventual teratologia do pronunciamento judicial atacado e nem omissão estatal, haja vista a pretensão de alcance econômico do provimento jurisdicional para eventos futuros e incertos. (...)”
Desse modo, uma vez inalterada a situação fática que levou este julgador, naquela oportunidade, a firmar o seu convencimento pelo indeferimento do pedido de liminar recursal, não há como subsistir o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante.
Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, até mesmo porque tal pedido não possui caráter de recurso.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante.
Às providências.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator